Tribunal: TJDFT
Processo: 0701573-75.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0701573-75.2019.8.07.0008 EMBARGANTE: MARCOS HENRIQUE MARON PINHEIRO DA SILVA EMBARGADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 19833068), intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora